Tribunal: TJSP
Processo: 1500260-94.2022.8.26.0369
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Apelação defensiva – Nulidade processual não evidenciada – Conjunto probatório suficiente a embasar a narrativa acusatória – Conduta típica e dolosa – Penas impostas nos mínimos legais e regime prisional proporcional às circunstâncias concretamente reunidas – Valor de dias-multa fixados, conforme as possibilidades financeiras do sentenciado,

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Apelação defensiva – Nulidade processual não evidenciada – Conjunto probatório suficiente a embasar a narrativa acusatória – Conduta típica e dolosa – Penas impostas nos mínimos legais e regime prisional proporcional às circunstâncias concretamente reunidas – Valor de dias-multa fixados, conforme as possibilidades financeiras do sentenciado, de modo a não permitir qualquer alteração – Recurso desprovido.